Tribunal: TJDFT
Processo: 0003794-07.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.